Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702672-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Genilson da Silva Barbosa em face da decisão (ID 22773165) prolatada pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo n.o 0716025-59.2020.8.07.0007, que determinou a indicação da localização do bem móvel objeto do litígio ou a entrega para o depositário indicado nos autos, sob pena da incidência de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular (ID 22773163). Contudo, o preparo não foi recolhido. O Agravante requereu a assistência judiciária gratuita. Ocorreu que, apesar de regularmente intimado (ID's 22802289 e 22848778) para comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte (ID 23216007). Portanto, cabe a esta Relatoria indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Outrossim, o Recorrente não atendeu à determinação, alternativa, para efetuar o recolhimento das custas recursais em dobro (ID's 22802289, 22848778 e 23216007), conforme disposição do § 4.o, do art. 1.007, do CPC[1]. Em face da ausência do pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade do presente recurso – a comprovação do preparo -, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC[2]. Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC[3], dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021, 18:51:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;